Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701226-27.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALBUQUERQUE SOARES, JHONATAN ANTONIO SOARES, LUIS FELIPE MOUTINHO MATHIEL AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JÉSSICA ALBUQUERQUE SOARES, JHONATAN ANTÔNIO SOARES e MOUTINHO MATHIEL contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos da ação de conhecimento no 0711397-17.2022.8.07.0020: “A inicial carece de emendas. DA DIVERSIDADE DE CAUSAS DE PEDIR E OBJETO A presente demanda possui três partes em litisconsórcio ativo, as quais firmaram contratos independentes e autônomos com o réu GAS Consultoria. Dito isso, adianta-se que não há possibilidade de se cumular os pedidos nestes autos. Perceba-se que as relações contratuais em debate não guardam qualquer identidade entre os autores, ou seja, os contratos firmados não são interligados, acessórios, coligados ou qualquer outro meio de interdependência entre si, de forma a consubstanciar relações jurídicas evidentemente diversas entre cada um dos inseridos no polo ativo com o réu. Evidente, portanto, que a matéria apresentada envolve três causas de pedir, referente a partes diferentes, inaptas à cumulação em única ação (art. 327, §1o do CPC), quais sejam: 1a causa de pedir/legitimidade: descumprimento de contrato escrito formulado apenas por JESSICA ALBUQUERQUE SOARES contra o réu GAS Consultoria; 2a causa de pedir/legitimidade: descumprimento de contrato escrito por formulado apenas por JHONATAN ANTONIO SOARES contra o réu GAS Consultoria; 3a causa de pedir/legitimidade: descumprimento de contrato escrito formulado apenas por LUIS FELIPE MOUTINHO MATHIEL contra o réu GAS Consultoria; A diversidade de pedidos, causa de pedir e objetos é tão evidente que consta na própria inicial, precisamente ao ID 128677952 - Pág. 12, quadro descritivo de negócios jurídicos diversos, formulados com objeto e pessoas diversas, senão vejamos: Nessas condições, deve a parte autora eleger, entre as hipóteses acima, apenas uma, a fim de se possibilitar o aproveitamento e o processamento da presente demanda ação, adequando os pedidos, a causa de pedir individualizada e o polo passivo da presente demanda, devendo, quanto aos demais, promover a distribuição de ações autônomas sem qualquer dependência ou prevenção a estes autos. ( ) DAS ANOTAÇÕES DE AUTUAÇÃO Deve os autores apresentar ainda seu email e/ou número telefônico, bem como do réu, conforme Portaria Conjunta 29/2021, haja vista opção pelo Juízo 100% digital no momento de distribuição do feito, sob pena de prejuízo a tramitação do feito sob tal condição. Do mesmo modo, cumpre esclarecer a inclusão de cadastro de “réu preso” nestes autos, visto que a parte requerida se trata de pessoa jurídica, bem como todas as demais pessoas até então cadastradas no polo passivo. DOS PEDIDOS GENÉRICOS Os pedidos alternativos contidos nos itens “g” e “h” da inicial se apresentam genéricos, afrontando os arts. 322 e 324 do CPC, devendo os demandantes indicarem especificamente todas as cláusulas que pretende a alegada nulidade. DAS CUSTAS Deve ser anexado aos autos guia e comprovante de custas processuais. DA ANOTAÇÃO DE RÉU PRESO Deve ainda os demandantes esclarecerem a inserção de anotação de “réu preso” nos autos, tendo em vista que referida notificação eletrônica somente deve ser utilizada em ações de natureza criminal, na qual, evidentemente, não se enquadra a presente lide. DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA Cumpre ainda aos demandantes juntar comprovante de residência atualizados e em seus respectivos nomes, para fins de possibilitar a análise de questões de competência (foro do consumidor, etc.), visto que os documentos presentes nos autos, como o contrato e documentos pessoais das partes, noticiam que todos firmam residência no estado de São Paulo. DISPOSITIVO Concedo, assim, o prazo de 15 dias a parte autora para promover a emenda à inicial nos termos descritos nesta decisão, sob pena de extinção – art. 321 do CPC. Atente-se que o desmembramento da causa de pedir deve ser realizado por meio de nova inicial, com a devida regularização de todos os elementos do art. 319 do CPC, bem como dos demais tópicos descritos neste pronunciamento judicial, sendo as demais ações derivadas desconexas e autônomas deste feito. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se” – grifamos (ID129417609, autos originários). Nas razões, os agravantes alegam: “Em momento algum na decisão proferida sustentou o Magistrado de que forma o litisconsórcio ativo comprometeria a célere solução do litígio, tampouco, aventou acerca de qualquer dificuldade à defesa, muito menos ao cumprimento da sentença. O embasamento do douto magistrado, ainda que louvável, foge ao disposto do artigo em que se baseia a argumentação, restando assim, data máxima venia, desamparada. Outrossim, em contribuição, cumpre esclarecer, que conforme dito à início, o Polo Agravante/Autor é um núcleo familiar, composto pela sra. JESSICA SOARES, que vive em união estável com o sr. LUIS MATHIEL, vivendo em família, conjuntamente com o sr. JHONATAN SOARES, primo da sra. JESSICA. Como observados, todos residem ao mesmo endereço, dividindo os gastos e ajudando-se mutuamente com custos, tendo todos aplicado valores junto às Rés, que até onde sabiam, e referente ao que as próprias propalavam, é uma única empresa, o que, inclusive, não deixa de ser verdade. Independentemente do número de Réus no presente caso, resta fortemente estampado, por meio de toda investigação criminal havida sobre o caso, que as empresas não passam de mero estratagema utilizado pelo sr. GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS para poder perpetrar esquema financeiro de pirâmide/ponzi, enriquecendo-se às custas de todos aqueles que foram lesados pelas Rés. Os Autores/Agravantes, compuseram Litisconsórcio Ativo, e a legitimidade de tal litisconsórcio resta comprovada posto que ambos os Autores/Agravantes, reputam-se na exata mesma situação, qual seja, de investidores lesados, sendo que, a única coisa que diverge entre os mesmos, é o quantum financeiro aplicado por cada um, sem, todavia, haver quaisquer divergências em relação ao direito atentado, qual seja, o descumprimento do contrato firmado entre as partes rés e os autores. Reitera-se que, ainda que sejam divergentes os valores financeiros aplicados pelas partes, ambos residem na exata mesma situação, praticada pelas mesmas Rés/Agravadas, que lesaram milhares de pessoas. Restando os Autores/Agravantes, conforme comprovado, na exata mesma situação face às Rés, somado ao fato de ainda estando as Rés, comprovadamente envolvidas, ante os fortes indícios de grupo econômico, somada à maculada participação dos responsáveis arrolados, face aos quais inclusive se pedira a desconsideração de personalidade jurídica, justifica-se a legitimidade dos Polos Ativo e Passivo na presente demanda, vejamos o disposto no próprio art. 113 do CPC” (ID37241630 – p.5/6). E acrescentam: “Desmembrar o Polo Ativo implicaria na necessidade de nova propositura da demanda por parte do Autor excluído da lide, o que também ocasionaria a necessidade de se confeccionar nova petição inicial, novo protocolo, acarretando assim em dois prejuízos: o lapso temporal envolvido para todas essas etapas se desenvolverem, e a mobilização de outro/outros Juízos para apreciar demanda de teor idêntico, implicando em mais mobilização do poder judiciário, e abarrotamento com mais uma nova demanda. Por certo, a manutenção do Litisconsórcio Ativo é, portanto, benéfica, e ainda, atende aos conhecidos, e cada vez mais necessários, princípios da Economia Processual e da Celeridade Processual. ( ) Ademais, além do supra mencionado, resta demonstrar ainda que a manutenção da Decisão Agravada, implicará, além do prejuízo temporal aos Autores/Agravantes, em PREJUÍZO ECONÔMICO. Conforme dito, já restam os Agravantes vitimados por um GOLPE FINANCEIRO, e que, de modo a tentar reaverem-se deste Golpe, buscaram a Justiça. Para tanto, já procederam com o devido recolhimento das CUSTAS PROCESSUAIS. O (sic) determinada retificação do Polo Ativo faria com que a pessoa excluída da demanda tivesse de arcar com o recolhimento de NOVAS CUSTAS PROCESSUAIS, e ainda, o valor atual das Custas Processuais Recolhidas, ficaria desproporcional ao devido valor da Causa, muito acima ao devido. Ou seja: os Autores, já vitimados por um golpe financeiro, teriam pago custas processuais que seriam em vão, tais valores não lhes seriam devolvidos, e a parte excluída da presente lide, necessitaria arcar com o pagamento novas custas processuais” (ID37241630 – p.7). Ao final, requerem: “Ante todo o exposto requer primeiramente o recebimento do presente Agravo de Instrumento, e seu efeito suspensivo, e que, ato contínuo, seja reformada a decisão atacada, determinando-se que seja mantido o Litisconsórcio Ativo, procedendo-se com o feito. Requer ainda que sejam intimadas as Agravadas, para, em querendo, manifestar-se” – grifamos (ID37241630 - p.8/9). Preparo recolhido em dobro (ID38451819/22). É o relatório. Decido. Os agravantes insurgem-se contra despacho que lhes facultou apresentar emenda à petição inicial para, dentre outras providências, adequar o polo ativo da demanda (ID129417609, autos originários). É dizer: despacho de mero expediente e que, nos termos do art. 1.001, é irrecorrível. Por oportuno: “1. Na origem, ajuizada Ação de Execução pelo agravante contra os agravados, proferida decisão pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença, declinada a competência para outro juízo, proferido então o despacho que facultou emenda à inicial para o fim de ajuste ao novo procedimento. E foi contra tal despacho que interposto o agravo de instrumento, que acabou por não ser conhecido. ( ) 2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). ( ) (Acórdão 1305200, 07404897120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” “1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. ( ) (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Além disto, verifica-se que a determinação judicial foi cumprida: a agravante JÉSSICA ALBUQUERQUE SOARES apresentou emenda à inicial, agora figurando exclusivamente no polo ativo da demanda (ID132010305, autos originários), o que enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso, além de dever ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora